Tribunal: TJES
Processo: 5000135-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: MANUELA COLARES DE ANDRADE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
n.
5000135-85.2021.8.08.0035

RECORRENTE (S):

BANCO ITAUCARD S.A.
e
REDECARD S/A

RECORRIDO (S):
MANUELA COLARES DE ANDRADE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A SR
A
.
JUÍZA
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
s requeridos em face da sentença (id. 2099528) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de c
ondenar as requeridas, de forma solidária, a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do recurso interposto (id. 2099531), a se
ntença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável, porquanto demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de necessidade de regularização do polo passivo da demanda,
uma vez que aduz o art. 7 do CDC, que tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Dessa forma, a escolha do fornecedor que
figurará
o polo passivo da demanda, fica a critério do consumidor.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a parte autora que desde julho de 2020 vem recebendo inúmeras ligações de cobranças de débitos decorrentes de

compras cuja origem desconhece. Preocupada e convicta de não possuir dívida que justificasse tal cobrança, no dia 28.12.2021 a autora retornou as ligações e descobriu que a origem do débito alegado é do BANCO ITAÚ no valor de R$3.486,62 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente a compras no Cartão de Crédito n. **** **** **** 4368, (CREDCARDZERO) - o qual nunca solicitou, sendo informada que em dezembro de 2019 a ré negativou seu nome
, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial de regularidade das cobranças perpetradas, considerando a presente como relação de consumo, tem-se que a responsabilidade dos fornecedores de produtos ou serviços é objetiva e solidária,
conforme preconiza os artigos 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, caberia à recorrente juntar aos autos prova de fato impeditivo ou extintivo do direito reclamado, nos termos do artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC, todavia, embora tenha colacionado tela do sistema interno, no intuito de comprovar ter celebrado o contrato de cartão de crédito com a recorrida,
revela-se que as
mencionadas
telas se tratam de prova unilateral,
ou seja, possuem baixa força probatória, pois poderia ser alterado a qualquer momento pela recorrente
.

Além disso, colhe-se da ata de audiência que a autora afirmou não ser a pessoa da gravação da ligação na qual foi solicitado o cartão de crédito bem como na em audiência de Instrução e Julgamento foi possível verificar a divergência entre a voz da gravação e a voz da autora.

Dessa forma, considerando a responsabilidade objetiva e solidária do recorrente em razão do fornecimento de serviço, resta configurada falha na prestação do serviço, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar que celebrou contrato de cartão de crédito com a recorrida, nos termos do art. 373 do CPC.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC, as quais resultaram em de dano à personalidade da recorrida, já que recorrida suportou cobranças indevidas, na medida em que as ligações resultaram de débito alegado com BANCO ITAÚ no valor de R$3.486,62 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente a compras no cartão de crédito que seguramente não contratou.

A prática supramencionada se caracteriza como maliciosa e abusiva e importa na declaração de inexistência de débito,
nos termos da primeira parte do art. 42 do CDC,
motivo pelo qual voto para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à
determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor, ora recorrente, da prática de fornecer cartões de créditos sem o mínimo de cuidado e cautela.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.